Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738495-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYER DEWEY PIMENTA AGRAVADO: ANA LUCIA CREMA BORGES MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYER DEWEY PIMENTA contra decisão de ID 208191954 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ANA LUCIA CREMA BORGES MARQUES, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui previsão relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que o auxílio é verba de natureza indenizatória, não integrando a remuneração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 64061364, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 64134672. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 64134676 (autos de origem) demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 7.756,10, superior ao parâmetro estabelecido na mencionada resolução. A parte agravante alega que as rubricas recebidas a título indenizatório não devem ser consideradas. Ocorre que para aferição da gratuidade de justiça, se considera a integralidade da renda mensal da parte, ainda que determinados valores não se submetam à tributação. Ademais, no documento de ID 64134673, a parte agravante declara ser advogado, sem esclarecer em que contexto a atividade privada complementa sua renda mensal. Cabe ressaltar que, na Declaração de Imposto sobre a Renda (ID 64134675 – p. 2), há o registro de rendimentos mensais de R$ 2.500,00, por conta de trabalho não assalariado. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora